Tribunal: TJES
Processo: 5002298-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002298-76.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002298-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos
c
ontra
acórdão desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela instituição financeira.

O
embargante alega
, em síntese,
a ocorrência de omissão no acórdão embargad
o, vez que
não foi lhe foi concedido subterfúgio para que fossem complementadas as custas.

Contrarrazões
no evento
1459724.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 9 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002298-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, entendo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável, o que não é cabível.

Iss
o porque,
como bem destacado no acórdão,
embora
a instituição financeira
“tenha afirmado que não complementou o preparo recursal em razão de falha no sistema, sequer comprovou eventual indisponibilidade no site do Tribunal de Justiça ou outra dificuldade que impedisse de gerar a guia para pagamento do valor da diferença.”
.

Com efeito, o julgador não está obrigado a responder sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado razões para proferir sua decisão.

Por fim,
“
o
prequestionamento considera-se satisfeito pela apreciação das teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, não havendo necessidade de menção expressa e numérica dos dispositivos legais por ele invocados.”
(TJES; EDcl-ED-AI 0022383-76.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 08/03/2016; DJES 18/03/2016).

Diante de tais razões, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃ
O. MANIFESTA INTENÇÃO
DE
REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

Nesse passo, entendo que o
s
embargante
s
pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe
s
foi desfavorável,
o que não é cabível.
3.

Embargos não acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.